Tribunal: TJPA
Processo: 0817858-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817858-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FABRICA SOBERANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFLECTOR COM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETA REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que a decisão interlocutória impugnada, consistente na decretação da revelia do réu, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2.

A decisão agravada foi proferida no âmbito de ação cautelar de exibição de documentos, na qual o Juízo de origem decretou a revelia do banco requerido em razão da ausência de apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que decreta a revelia, proferida no contexto de ação de exibição de documentos, é recorrível por agravo de instrumento, seja por enquadramento no art. 1.015, VI, do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada diante de suposta urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da revelia não se confunde com decisão que verse diretamente sobre exibição ou posse de documento ou coisa, razão pela qual não se enquadra na hipótese do art. 1.015, VI, do CPC.
4. A circunstância de a decisão ter sido proferida em ação de exibição de documentos não altera a natureza jurídica do pronunciamento judicial recorrido.
5. A jurisprudência consolidada afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, admitindo a devolução da matéria em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
6. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, o que não se verifica na hipótese.
7. A decretação da revelia não impede o posterior reexame da questão nem acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão interlocutória que decreta a revelia não é recorrível por agravo de instrumento, ainda que proferida no âmbito de ação de exibição de documentos.

2.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se configura na hipótese de decretação de revelia.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo a apresentar relatório e voto.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu do Agravo de Instrumento
, por manifesta inadmissibilidade, ao entendimento de que a decisão interlocutória impugnada — que
decretou a revelia do réu
no processo de origem —
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
, tampouco atrai a hipótese excepcional da taxatividade mitigada .

Na origem, trata-se de
ação cautelar de exibição de documentos
, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, constatando a ausência de contestação, decretou a revelia do Banco requerido, com base no art. 344 do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese:

(i)

o cabimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada se enquadraria no art. 1.015, VI, do CPC (exibição ou posse de documento ou coisa);

(ii) a inaplicabilidade da revelia em ações de exibição de documentos, por ausência de controvérsia fática típica de ação de conhecimento;
(iii) a existência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ante os efeitos imediatos e gravosos da revelia .

O Agravo de Instrumento, contudo, não foi conhecido por decisão monocrática, ao fundamento de que a decretação da revelia não se encontra entre as hipóteses legais de cabimento do recurso, e de que a matéria pode ser integralmente devolvida em preliminar de apelação, inexistindo urgência excepcional.

Contra essa decisão, o Banco interpôs o presente
Agravo Interno
, reiterando os argumentos já deduzidos, afirmando, novamente, que:

(a)

a decisão combatida versa sobre exibição de documentos, atraindo o inciso VI do art. 1.015 do CPC;

(b)

subsidiariamente, estaria caracterizada a urgência necessária à aplicação da tese da taxatividade mitigada, diante dos efeitos processuais imediatos da revelia, que comprometeriam o contraditório e a ampla defesa .

É o relatório.

VOTO

O recorrente sustenta, em essência, dois pilares argumentativos:
que
a decisão interlocutória que decretou a revelia foi proferida no contexto de ação de exibição de documentos, razão pela qual se enquadraria no art. 1.015, VI, do CPC, tornando cabível o Agravo de Instrumento;
que
, ainda que assim não se entenda, a decretação da revelia produziria efeitos processuais imediatos e potencialmente irreversíveis, caracterizando urgência suficiente para autorizar a mitigação do rol do art. 1.015, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Sem razão o agravante.

A decisão monocrática agravada enfrentou de forma adequada e coerente as teses deduzidas.

Com efeito, o
objeto imediato da decisão interlocutória impugnada
não foi a determinação de exibição ou posse de documentos, mas sim a
decretação da revelia
, em razão da ausência de apresentação de contestação pelo réu. A circunstância de a decisão ter sido proferida no bojo de ação de exibição de documentos
não altera a natureza jurídica do pronunciamento judicial recorrido
, nem o desloca automaticamente para a hipótese do art. 1.015, VI, do CPC.

O inciso VI do art. 1.015 refere-se às decisões que
versam diretamente sobre a exibição ou posse de documento ou coisa
, isto é, aquelas que deferem, indeferem ou disciplinam o próprio pedido exibitório. Não alcança, por interpretação extensiva, decisões acessórias ou consequenciais, como a decretação de revelia, sob pena de esvaziamento da lógica restritiva adotada pelo legislador.

Nesse ponto, a decisão agravada está em consonância com a lei segundo o qual
a decisão que decreta revelia não é recorrível por Agravo de Instrumento
, devendo eventual inconformismo ser suscitado em preliminar de apelação, conforme expressamente autoriza
o art. 1.009, § 1º, do CPC
.

Quanto à invocação da tese da
taxatividade mitigada
, igualmente não procede a irresignação.

O Superior Tribunal de Justiça -
STJ - REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT-
, ao admitir a mitigação do rol do art. 1.015, condicionou-a à demonstração concreta de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
.

No caso, a decretação da revelia, ainda que possa produzir efeitos relevantes no curso do processo,
não impede o posterior reexame da matéria
, tampouco torna inócua a tutela jurisdicional futura.

A regularidade da decretação da revelia e a extensão de seus efeitos podem ser plenamente analisadas em eventual apelação, inclusive com possibilidade de invalidação dos atos processuais subsequentes, se reconhecido algum vício, inexistindo prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a excepcional abertura da via recursal imediata.

Assim, não se evidencia a urgência qualificada exigida pela jurisprudência para afastar a regra geral da taxatividade do rol legal.

Diante do exposto,
não se verificando qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática agravada
, que aplicou corretamente o art. 1.015 do CPC e a orientação jurisprudencial pertinente,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026